Tribunal: TJSP
Processo: 2300025-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Pedido de penhora de carregamentos de minério de manganês – Indeferimento – Constrição que não pode prevalecer - Sobreleva, no caso, a necessária observância ao princípio da preservação da empresa, impondo que os atos de restrição patrimonial sejam adotados com cautela, mormente quando importarem no risco de prejuízo irreparável à sua manutenção - Minério

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Pedido de penhora de carregamentos de minério de manganês – Indeferimento – Constrição que não pode prevalecer - Sobreleva, no caso, a necessária observância ao princípio da preservação da empresa, impondo que os atos de restrição patrimonial sejam adotados com cautela, mormente quando importarem no risco de prejuízo irreparável à sua manutenção - Minério que constitui insumo indispensável às atividades da empresa coexecutada, de modo que a retirada da sua esfera de disponibilidade pode representar a paralisação, ainda que parcial, de suas atividades, com potencial risco de dano a empregados, colaboradores, fornecedores, clientes e ao erário, o que deve ser evitado, em prol da função social da empresa – Cargas que já teriam sido aportadas e encaminhadas aos destinos, de modo que não se apresenta mais viável a constrição, porque de difícil, ou até mesmo impossível, sua individualização, havendo de ser evitadas diligências de pouca ou nenhuma perspectiva de efetividade – Decisão mantida;
Agravo de instrumento – Execução – Pedidos de levantamento de valores penhorados nos autos; de bloqueio em conta bancária; e de pesquisa de dados por meio do "CCS-Bacen" – Indeferimento - Pendente análise de impugnação à penhora e do pleito para recebimento de embargos à execução com suspensividade – Levantamento que pode se mostrar irreversível, inexistindo razões aptas a justificar o pronto levantamento de valores de grande monta - Questões pertinentes ao bloqueio de valores em sistema "on line" que se encontram estabilizadas por decisórios anteriores - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) que fora criado pela Lei de Lavagem de Dinheiro (9.613/1998, artigo 10-A, incluído pela Lei 10.701/2003) com o intuito de facilitar investigações criminais - Utilização de tal cadastro que não se presta à consulta para fins de satisfação de créditos – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.